Tribunal: TJES
Processo: 0004053-31.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004053-31.2015.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: IVONE DE OLIVEIRA MARTINS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL IMEDIATO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE POSTERGAÇÃO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, em sede de apelação cível, conferiu parcial provimento ao recurso fazendário para ajustar critérios de cálculos retroativos, mas estabeleceu honorários recursais de 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, apesar de a sentença originária ser ilíquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se existe vício de contradição ou obscuridade no acórdão ao estabelecer percentual fixo de honorários recursais (2%) em hipótese de condenação ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, na qual o juízo de origem diferiu o arbitramento da verba sucumbencial para a fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões, pois a demonstração de incongruência entre o dispositivo do acórdão e as normas de regência da Fazenda Pública configura fundamentação apta ao conhecimento do recurso.

4)
A verificação da existência do vício apontado se confunde com o mérito recursal, o que afasta a barreira do não conhecimento por ausência de dialeticidade.

5)
A definição do percentual dos honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública figure como parte e a condenação seja ilíquida deve ocorrer apenas quando liquidado o julgado, conforme a regra do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC.

6)
O arbitramento de verba honorária sobre base de cálculo incerta contraria a sistemática processual vigente, que visa garantir a aplicação precisa do escalonamento previsto nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC.

7)
A majoração dos honorários em sede recursal, prevista no § 11 do art. 85 do CPC, deve guardar estrita simetria com a natureza da condenação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Na hipótese de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a majoração de honorários em sede recursal deve incidir sobre o percentual que vier a ser fixado apenas na fase de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 3º, inciso II do § 4º e § 11; art. 1.022
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, com efeitos infringentes.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

Inicialmente, a embargada suscita o não conhecimento do recurso, sob a alegação de que o embargante pretende, por via transversa, o mero reexame da matéria fática e jurídica já decidida, o que desborda das hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, da análise detida das razões recursais, extrai-se que o
Estado do Espírito Santo
aponta vício de contradição e obscuridade específico quanto à técnica de fixação dos honorários recursais em face de sentença ilíquida.

Segundo se depreende da sistemática processual, a demonstração de eventual incongruência entre o dispositivo do acórdão e as normas de regência da Fazenda Pública configura fundamentação apta a ensejar o conhecimento dos aclaratórios.

A esse respeito, sublinhe-se que a verificação da existência, ou não, do vício apontado confunde-se com o próprio mérito recursal, não autorizando a barreira do não conhecimento por suposta ausência de dialeticidade ou intuito meramente protelatório.

Do exposto, rejeito a
preliminar.

-
MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a aferir se existe vício de contradição ou obscuridade no acórdão ao estabelecer percentual fixo de honorários recursais (2%) em hipótese de condenação ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, na qual o juízo de origem diferiu o arbitramento do percentual de honorários sucumbenciais para a fase de liquidação, conforme reza o inciso II do §4º do art. 85 do CPC.

Como cediço, nas causas em que a Fazenda Pública for parte e a condenação for ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer somente quando liquidado o julgado.

Nessa linha, a sistemática processual vigente busca evitar o arbitramento de verba honorária sobre base de cálculo incerta, garantindo que o escalonamento previsto nos incisos do § 3º do art. 85 seja aplicado com precisão sobre o valor efetivamente apurado.

Dessa forma, a majoração dos honorários em sede recursal (§11 do art. 85 do CPC) deve guardar estrita simetria com a natureza da condenação principal.

Na espécie, observa-se que o acórdão incorreu em contradição lógica ao estabelecer incremento imediato de 2% (dois por cento) sobre base de cálculo ainda inexistente.

Tal fixação antecipada impossibilita a aferição de eventual excesso ou descompasso com os limites legais que só serão conhecidos após a liquidação do
quantum debeatur
.

Por conseguinte, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para sanar a contradição apontada, integrando o dispositivo para que a majoração dos honorários incida sobre o percentual que vier a ser arbitrado na fase própria.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento, com efeitos infringentes,
para
altera
r
o capítulo do acórdão relativo aos honorários recursais, determina
ndo
que a majoração de 2% (dois por cento) incida sobre o percentual que vier a ser fixado na fase de liquidação de sentença, nos moldes do
inciso II do § 4º do
art. 85 do CPC, mantendo-se incólumes os demais termos do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.